Tribunal: CARF
Processo: 10325.000444/2010-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-11-19

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10325.000444/2010-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.602 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de setembro de 2021
Recorrente
ONILDE NUNES MORAIS MELO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
DEDUÇÃO DE DESPESAS COM INSTRUÇÃO. ADMISSIBILIDADE.
As despesas com instrução própria e dos dependentes são dedutíveis na
apuração do imposto de renda, quando restarem comprovados os requisitos
estabelecidos na legislação de regência.
Mantém-se a glosa quando não regularmente comprovadas as despesas havidas
para a motivar a respectiva dedução.
RETIFICAÇÃO DA DAA. INCOMPETÊNCIA DO CARF. SÚMULA CARF
No 33.
O CARF não é competente para apreciar pedidos de retificação da declaração
de ajuste anual, cuja competência é da unidade da Receita Federal que
jurisdiciona o contribuinte.
O pedido de retificação da declaração após o início do procedimento fiscal para
incluir dependentes ou lançar despesas, não produz quaisquer efeitos sobre o
lançamento de ofício, restando afastada a espontaneidade do contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10325.000444/2010-16
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.602 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10325.000444/2010-16

Relatório
Trata o presente processo de exigência de IRPF (fls. 4/9), referente ao ano-
calendário de 2008, exercício de 2009, no valor de R$ 12.897,27, já acrescido de multa de ofício
e juros de mora, em razão da dedução indevida de dependente, no valor de R$ 6.623,52, da
dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 15.661,06, e da dedução indevida de
despesas com instrução, no valor de R$ 10.369,16, todas por falta de comprovação, culminando
com a apuração do imposto suplementar no valor de R$ 7.069,33.
Cientificada do lançamento, a contribuinte apresentou impugnação parcial (fls. 2),
insurgindo-se contra as glosas das despesas de dependente e com instrução, na qual solicita o
cancelamento da autuação a confirmação do imposto devido, no valor de R$ 3.577,98, ao teor
dos cálculos constantes no resumo da declaração que anexa (fls. 3), trazendo autos os
comprovantes para dar suporte ao alegado.
Em sede de revisão do lançamento (fls. 31/32), foram restabelecidas integralmente
a dedução de dependente, e parcialmente as despesas com instrução, no valor de R$ 2.592,29,
reduzindo e ajustando o imposto suplementar para R$ 4.534,98.
Inconformada, aditou a impugnação (fls. 37), alegando, em breve síntese, que a
despesa com instrução mantida, mesmo não constando na base da declaração, tem
fundamentação legal, já que existiu de fato e de direito, pugnando, ao final, pelo cancelamento
do despacho decisório proferido.
Ao apreciar o feito, a DRJ/SDR (fls. 53/55), por unanimidade de votos, julgou
improcedente a impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário ajustado.
A decisão de primeira instância encontra-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
DEDUÇÃO. ADMISSIBILIDADE.
Todas as deduções da base de cálculo do imposto estão sujeitas a comprovação.
Admitida a dedução apenas quando comprovadas as exigências legais para a
dedutibilidade.
Cientificada da decisão, em 19/01/2015 (fls. 58/59), a contribuinte, em
18/02/2015, interpôs recurso voluntário (fls. 60), repisando as alegações da peça impugnatória e
requerendo a retificação de sua declaração de ajuste para incluir as despesas com instrução
remanescentes, com base da documentação que anexa. Instrui a peça recursal com os
documentos de fls. 61/90.
É o relatório.

Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.602 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10325.000444/2010-16

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Das despesas com instrução em litígio – Do pedido de retificação da
declaração de ajuste anual:
Insurge-se, a Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/SDR, que manteve
o lançamento, em relação à glosa parcial das despesas com instrução, no valor de R$ 7.776,87,
dentre as quais as despesas realizadas com o Centro Educacional Decisão Mundiluza, no valor de
R$ 3.480,00, não constantes da declaração de ajuste e que se pretende a respectiva inclusão de
ofício, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do todo processado, no
sentido do acatamento das aludidas despesas mediante retificação da DAA/2009.
Pois bem. Em que pese as razões recursais, do cotejo dos documentos constantes
dos autos, aliado aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 53/55),
atendo-se às informações contidas no lançamento (fls. 4/9), no termo circunstanciado e no
despacho decisório proferido (fls. 31/32), não há como prosperar a pretensão recursal.
Assim, considerando que a Recorrente não trouxe novas alegações hábeis e
contundentes a modificar o julgado – limitando-se basicamente em requerer a retificação da
declaração de ajuste para inclusão de ofício das despesas de instrução realizadas com seus filhos
e dependentes declarados, Sara Eugênia Morais de Melo e Estanislau Morais de Melo (fls.
11/12) – me convenço do acerto da decisão recorrida, pelo que adoto como razão de decidir os
fundamentos, lançados no voto condutor (fls. 55), mediante transcrição dos excertos abaixo, à
luz do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/2015 - RICARF:
Após o procedimento de revisão realizado pela Unidade Local, a lide remanesce sobre a
glosa de parte das despesas com instrução declaradas, no valor de R$ 7.776,87.
(...)
No caso concreto, verifica-se ser dedutível apenas a despesa paga à UNISULMA, CNPJ
04.564.299/0001-68, fl. 10, observado o limite individual para o ano-calendário de 2008
(R$ 2.592,29), como bem destacou a Autoridade Revisora.
A eventual existência de despesas não incluídas na Declaração de Ajuste Anual não
pode ser considerada como meio para reduzir ou excluir o lançamento aqui tratado.
Inócua, portanto, a apresentação, na fase impugnatória, de documentos a elas relativos.
Destarte, não podem ser acatados neste ato os dois recibos às fls. 11-12 (Centro
Educacional Decisão Mundiluza, CNPJ 07.292.973/0001-90, nos valores de R$
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.602 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10325.000444/2010-16

1.920,00 e de R$ 1.560,00), já que se referem a despesas que não constam na
DIRPF que serviu de base ao lançamento.
Relembre-se que o pleito de novas deduções após a entrega da declaração configura
retificação da declaração apresentada, devendo sujeitar-se ao disposto no art. 147,
§ 1o, do Código Tributário Nacional, literal:
Art. 147 (...)§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio
declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante
comprovação do erro em que se funde, e antes de notificado o lançamento.”
(Grifamos).
Portando, desatendidos os requisitos para dedutibilidade, correta é ação fiscal,
razão pela qual mantenho subsistente o crédito tributário em litigio.
Quanto ao pedido de retificação da DAA/2009 para inclusão das despesas com
instrução realizadas e não declaradas, no valor de R$ 3.480,00, não há como conhecer do pedido
formulado, porquanto o presente caminho recursal não é via própria para se pleitear tal
desiderato. Na exata dicção do art. 64 da Lei no 9.784/99, a competência deste CARF se restringe
em promover o julgamento de recursos contra decisões proferidas pelas Delegacias da Receita
Federal de Julgamento/DRJ – sob pena, dentre outros, de supressão de instância – sendo
competente para tanto a unidade de origem da Receita Federal que jurisdiciona a contribuinte,
desde que observados e respeitados os limites temporais e prazos para se pleitear as respectivas
correções e inclusões.
Ademais, e corroborando o acerto da decisão recorrida, a retificação da DAA é
obstada pelo início de procedimento fiscal de ofício ao teor do art. 7o, I e § 1o, do Decreto no
70.235/72 (PAF) e art. 832 do RIR/99, não produzindo quaisquer efeitos a partir de então, cuja
matéria inclusive já se encontra sumulada neste CARF:
Súmula CARF no 33:
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer
efeitos sobre o lançamento de ofício. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Por fim, cabe relembrar que o lançamento rege-se por expressa determinação
legal, sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, nos termos do art. 142 do CTN.
O que é determinante para a efetivação do lançamento é a ocorrência do fato gerador,
competindo à fiscalização revisar a declaração de ajuste, calcular a exigência e constituir o
crédito tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade
funcional.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
manter o lançamento remanescente e as alterações realizadas na base de cálculo do imposto de
renda.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.602 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10325.000444/2010-16

Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital